Tribunal: STF
Processo: Rcl 80331
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação de Atendimento Sócio-educativo do Rio Grande do Sul (FASE) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 20009-87.2013.5.04.0002, por alegado desrespeito ao julgado na ADC nº 16 e nos RE nºs 760.931 e 1.289.647 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 246 e 1.118 da Repercussão Geral).



    A FASE sustenta que, nos autos do Processo nº 20009-87.2013.5.04.0002, foi responsabilizada subsidiariamente por verbas trabalhistas com fundamento na inversão do ônus da prova, decorrendo sua culpa in vigilando do inadimplemento pela empresa prestadora de serviços.



    Aduz que o TST teria recusado a adequação da solução do caso concreto às teses obrigatórias do STF, o que deu ensejo ao ajuizamento da reclamação constitucional.



    A FASE requer a concessão da medida liminar para a suspensão imediata do trâmite do processo, e, no mérito, pleiteia “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de preservar o precedente firmado em sede de repercussão geral – RE 760931/DF, Tema 246/STF, e RE 1.298.647/SP, Tema 1.118, e em controle concentrado de constitucionalidade, ADC 16”. 



    É o relatório. Decido



    Registro, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4) pela numeração única do processo em referência nesta ação, tem-se que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública no caso concreto foi assim fundamentada em sentença:



    “ainda que o contrato celebrado tenha sido regular, com observância dos princípios que regem a administração pública, previstos no art. 37, caput, da CF, a segunda e a terceira reclamadas, na qualidade de tomadoras dos serviços da reclamante, respondem pela lesão decorrente do inadimplemento do contrato de trabalho havido entre a primeira reclamada e o autor.



    [...]



    Com efeito, considerando a decisão do STF sobre a matéria, sinalo que as parcelas deferidas na presente demanda, dentre as quais se encontram verbas rescisórias, diferenças de FGTS e de horas extras inadimplidas, deixam clara a ocorrência de descumprimento contratual por parte da primeira reclamada no que se refere às obrigações básicas do empregador, o que evidencia a culpa in eligendo e in vigilando das demais reclamadas, que nada fizeram para sanar tais irregularidades.



    Diante disso, reconheço a responsabilidade subsidiária da segunda e da terceira reclamadas (que nada mais é do que a responsabilidade solidária com benefício de ordem) em relação à totalidade dos créditos reconhecidos ao reclamante nesta ação, os quais, independentemente de sua natureza (salarial, indenizatória ou decorrente de multa), decorrem dos serviços prestados pelo trabalhador em favor de sua empregadora e das tomadoras de serviços citados. Corrobora este entendimento a Súmula nº 47 deste Regional.”



    O entendimento foi mantido em segunda instância, in verbis:



    “ão só é incontroverso como a prova documental evidencia que o demandante foi contratado pela primeira demandada (24 Horas Serviços de Segurança Ltda.) e prestou serviços em favor da recorrente a partir de 04.08.2013, na função de vigilante, mediante contrato de prestação de serviços formalizado entre a primeira ré e a recorrente.



    Ainda que a recorrente deva observar o art. 71 da Lei 8.666/93 na contratação de serviços terceirizados, não foi constituída prova de que tenha havido suficiente fiscalização, de sua parte, quanto ao adimplemento das obrigações pela empregadora do autor, bem como a recorrente não demonstrou ter se valido de todos os meios hábeis a fim de se certificar da qualificação técnica e econômica da empresa contratada, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, da CF), e, especificamente, de se assegurar de que a empresa prestadora de serviços teria capacidade financeira para cumprir as obrigações decorrentes do contrato de trabalho mantido com o demandante.



    [...]



    Como referido anteriormente, a culpa in vigilando da recorrente está evidenciada na ausência de prova de suficiente fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da primeira ré, empregadora do autor.”



    O TST, ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista e, posteriormente, negar seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, descumpre a eficácia obrigatória da tese do Tema nº 1.118 da Repercussão Geral, mediante a qual o STF fixou diretrizes aos demais órgãos do poder Judiciário, em especial da Justiça do Trabalho, para a concretização do Tema nº 246 da Repercussão Geral, editando a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” (grifo nosso)



    Por meio do Tema nº 1.118 da RG, o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, sendo peremptória a confrontação da solução do caso concreto, em trâmite na fase de conhecimento, à tese firmada no julgamento do RE nº 1.298.647.



    Eis a descrição do Tema nº 1.118 da RG:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”



    Há teratologia na decisão do TST, proferida em fase de conhecimento, que afirma a adequação da solução do caso concreto à tese do Tema nº 246 da RG, recusando a observância das diretrizes de concretização desse precedente fixadas na tese do Tema nº 1.118 da RG, como no caso, in verbis:



    “No presente caso, a c. Turma manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, uma vez que constatou perfeita harmonia entre o acórdão regional e a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral.



    De tal modo, e diante do caso concreto, verifico que a v. decisão recorrida observa a tese vinculante proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 246: ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



    Ressalte-se não haver debate perante a c. Turma, nem alegação de insurgimento nas razões do recurso extraordinário, quanto ao tema 1.118, em face do ônus da prova de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas, mas, tão somente, a responsabilização subsidiária do ente público.”



    Observo, ainda, que o TST, ao manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, consignou que 



    “No caso concreto em exame, não há condenação por mero inadimplemento ou com base exclusiva na inversão indevida do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) em desfavor do ente público. Com efeito, o acórdão turmário recorrido asseverou que o acervo fático-probatório dos autos evidenciou o comportamento negligente do ente público no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pelo art. 67 da Lei 8.666/1993”. (grifo do autor)



     É importante destacar que a autoridade reclamada, não obstante afirme a existência de decisão fundada em “acervo fático-probatório” do caso concreto, deixa de observar os itens 2 e 3 da tese do Tema nº 1.118 da RG para fins de concretização da temática constitucional atinente à responsabilização subsidiária da Administração Pública por obrigações trabalhistas da prestadora de serviços e, nessa medida, proceder à adequação do caso concreto ao enunciado no item 1 desse mesmo paradigma.



    Outrossim, registro que a fundamentação do TST não corresponde ao conteúdo do julgado no caso concreto pelas instâncias ordinárias (conforme demonstrado mediante transcrição de trechos de sentença e acórdão acima, nesta decisão, que demonstram decorrer a culpa da Administração Pública da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços), evidenciando a afronta à autoridade do STF.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar, nesta reclamação, recurso do presente julgado na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente